Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000340-95.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELESI MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 205.152.511-00 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), STELA GIACOMOLLI TURIBIO - CPF: 056.740.601-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Princípio da dialeticidade. Inovação recursal. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve decisão monocrática em sede de recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sustentando que o Tribunal deveria ter determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e se a matéria arguida pelo embargante poderia ser objeto de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. No caso, o embargante limita-se a manifestar inconformismo com a decisão, sem demonstrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

5. A matéria suscitada nos embargos não foi arguida oportunamente ao longo do processo, configurando inovação recursal, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

6. Aplica-se o princípio da dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não se conhece de embargos de declaração que busquem inovar a discussão recursal ou que violem o princípio da dialeticidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
córdão que
, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Agravo Interno
,
interposto pel
o e
mbargante
,

nos autos da Ação de obrigação
de Fazer
n
° 1000340-95.2024.8.11.0003
e manteve a decisão monocrática proferida em sede de Recurso de Apelação.

Em
suas razões recursais, o Embargante aduz que no decorrer do processo houve omissão ao Princípio da Ampla Defes
a e do Contraditório, visto que o pedido formulado pela autora na inicial foi julgad
o
improcedente, liminarmente,
mas
sem análise do mérito.

Aduz que
a autora inconformada interpôs recurso de apelação que foi julgado

pelo Tribunal
, de forma
procedente
, e diretamente
o mérito da ação
.

Alega que
essa não seria a conduta correta, pois a sentença de piso foi exarada liminarmente, assim não houve o direito ao contraditório
e ampla defesa
d
a parte contrária,
de modo que
o
Tribunal
de Justiça ao invés de julgar o mérito em sede de Recurso de Apelação, deveria ter determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do fei
to.

Afirma que o julgamento direto do mérito pelo Tribunal configura supressão de instância
que é vedada pelo ordenamento jurídico, ainda mais, no presente caso em que há necessidade de dilação probatória.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para reconhecer a nulidade da decisão de segundo grau, com a consequente determinação de retorno dos autos à primeira instância para regular processamento e análise do feito.

Não há contrarrazões (Id. 255913663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os
aclaratórios
têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere ao vício de omissão consubstanciado na não observância do Princípio do Contraditório e da Ampla defesa, expressos no
artigo 10 do
C
ódigo de Processo Civ
i
l, tenho que razão
não

assiste o embargante.

Isso porque

a parte embargante não indicou nenhum dos vícios acima mencionados, limitando-se na totalidade de suas razões dos seus embargos de declaração a aventar seu inconformismo de que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, fato este ocorrido
ainda
no primeiro grau de jurisdição
.

Impede esclarecer ao Embargante que não é possível discutir em sede de embargos de declaração matéria não suscitada
anteriormente, visto que o Estado
não só teve oportunidade como se manifestou
outras vezes
ao longo do processo
, assim deveria ter suscitado em recurso de apelação.

Portanto, o embargante deixou de impugnar os fundamentos de fato e de direito que embasam o acórdão embargado, violando, desse modo, o princípio da dialeticidade.

Ademais, o ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas nos embargos de declaração, isto é, que não foram objeto de provocação em nenhuma das instâncias, constituindo evidente inovação recursal.

Sobre idêntico tema do STJ e deste TJMT:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. EXCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA PRECLUSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEBATE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Afasta-se a tese de afronta ao art. 535 do CPC/73, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, trazendo questão preclusa e em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
295.222/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
2/12/2013; REsp 1.688.566/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18/12/2017;
AgInt
no REsp 1.138.093/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
11/12/2017. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1232946/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
20/06/2018
) .
Grifei. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR SERVIDORES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se conhece dos embargos de declaração, quando se pretende discutir matéria que sequer foi objeto do acórdão recorrido, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas nos embargos de declaração tardiamente opostos, isto é, que não foram objeto de provocação oportuna quando da publicação do acórdão do recurso de apelação, constituindo evidente inovação recursal." (TJ-MT - ED: 01487206720168110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 10/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2018). Grifei.

Desse modo

não se conhece dos embargos de declaração quando se pretende discutir matéria que sequer foi objeto do acórdão recorrido, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

De igual sorte, o ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas tão somente nos embargos de declaração, constituindo evidente inovação recursal.

Com efeito, verifica-se que a matéria em discussão (contraditório e cerceamento de defesa) sequer consta na apelação, no agravo intern
o e no acórdão
, portanto, o caso reclama a aplicação da ofensa ao princípio da dialeticidade dos recursos e da inovação recursal.

Logo,
eventuais embargos deveriam se limitar
a impugnar erros, vícios, omissões ou contradições que estivessem presente
s
no
acórdão
e não sobre matéria que não foi discutida ao longo do processo.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025